Tribunal: TJMT
Processo: 1002628-24.2021.8.11.0002
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002628-24.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ALINE QUEVEDO SCHUMACHER - CPF: 055.880.661-97 (APELANTE), DANIELLY SELKE DA LUZ - CPF: 046.075.431-95 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JHONATA APARECIDO EVANGELISTA DA SILVA - CPF: 043.975.771-10 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO ALVES MAGALHAES - CPF: 048.055.941-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ALLAN FERREIRA MARTINS - CPF: 039.826.861-48 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PLEITO DEFENSIVO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – QUANTIDADE EXPRESSIVA DE ENTORPECENTES– DEPOIMENTOS POLICIAIS COERENTES E CORROBORADOS PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – TESE DEFENSIVA INVEROSSÍMIL – PRINCÍPIO DA LIVRE CONVICÇÃO MOTIVADA –
RECURSO DESPROVIDO.

O conjunto probatório revela-se robusto e suficiente para embasar a condenação da apelante pelo crime de tráfico de drogas, quando demonstrada a guarda e manutenção em depósito de expressiva quantidade de substâncias entorpecentes.

Os depoimentos dos policiais militares, prestados de forma coerente e em harmonia com os demais elementos probatórios, constituem meio idôneo para fundamentar o decreto condenatório, conforme preceitua o Enunciado Orientativo nº 08 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal.

A versão defensiva apresentada pela apelante, atribuindo a propriedade das drogas a terceiro e alegando desconhecimento sobre a presença dos entorpecentes em sua residência, mostra-se inverossímil diante da quantidade expressiva, da variedade de substâncias, do forte odor exalado e do modo de acondicionamento dos entorpecentes encontrados em diversos locais da casa.

A condenação pelo crime de tráfico de drogas prescinde da comprovação da efetiva prática de atos de comércio, bastando a prática de qualquer das condutas previstas no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, como guardar ou ter em depósito substância entorpecente destinada à mercancia, conforme Enunciado nº 07 da TCCR/TJMT.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por Aline Quevedo Schumacher contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que julgou procedente a denúncia para condená-la como incursa nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos. (ID 282707426)

Em suas razões recursais, a defesa pleiteia a absolvição da apelante, sustentando a insuficiência de provas para a condenação. Alega que a acusada não tinha conhecimento sobre a presença das drogas em sua residência, atribuindo a propriedade dos entorpecentes ao seu ex-companheiro, e que sua condenação foi fundamentada em elementos informativos colhidos exclusivamente durante a fase policial. (ID 282707437).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso defensivo, argumentando que a materialidade e autoria delitivas foram devidamente comprovadas pelos elementos probatórios colhidos durante a instrução processual. (ID 282707440).

A Douta Procuradoria Geral de Justiça através do eminente procurador, Amarildo Cesar Fachone, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo defensivo, sintetizando a seguinte ementa:

"Síntese Ministerial: Recurso de Apelação Criminal – Tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) – Sentença condenatória – Irresignações Defensivas: 1.

Pretendida absolvição da acusada, sob a tese de insuficiência probatória
–
IMPOSSIBILIDADE
– Provas contundentes sobre a materialidade e autoria delitivas – Apreensão de 672,36g (seiscentos e setenta e dois gramas e trinta e seis centigramas) de cocaína, 17.705,55g (dezessete mil, setecentos e cinco gramas e cinquenta e cinco centigramas) de maconha, 6.467g (seis mil, quatrocentos e sessenta e sete gramas) de íons borato e 42ml (quarenta e dois mililitros) de éter alcoolizado – Depoimentos policiais coerentes e harmônicos – Conduta de guardar/ter em depósito substância entorpecente – Enunciado nº 08 da TCCR/TJMT –
Parecer pelo conhecimento e DESPROVIMENTO do apelo defensivo
."

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A materialidade delitiva está comprovada pelo boletim de ocorrência nº 2020.161904, termo de apreensão, laudo pericial nº 3.14.2020.67395-01, que identificou positivamente a presença de cocaína, maconha, íons borato e éter alcoolizado nas substâncias apreendidas, além dos demais elementos de prova constantes dos autos.

Quanto à autoria, embora a defesa sustente que não há provas suficientes para fundamentar a condenação da apelante, a análise detida do conjunto probatório revela o contrário.

Em seu interrogatório judicial, a apelante negou a propriedade dos entorpecentes, atribuindo-os ao seu ex-companheiro, Alan Ferreira Martins. Segundo sua versão, no dia dos fatos, ela saiu cedo de casa para trabalhar e deixou sua filha na casa de uma tia; seu ex-companheiro teria lhe pedido as chaves da residência para retirar seus pertences do local; e, ao retornar para casa, por volta das 23 horas, foi surpreendida pela chegada da polícia, momento em que franqueou a entrada dos policiais na residência, negando conhecimento sobre a existência das drogas.

Contudo, essa versão apresentada pela apelante não encontra respaldo nos demais elementos probatórios constantes dos autos.

O policial militar Davi Lira da Silva, ouvido em juízo, afirmou categoricamente que, na residência da apelante, havia um forte odor de entorpecentes, perceptível mesmo antes de adentrarem o imóvel. Narrou que a acusada franqueou a entrada no local e que os entorpecentes foram encontrados em diversos ambientes da casa: parte na cozinha (pasta base em cima do armário e maconha dentro da geladeira) e parte em um corredor, em uma sacola, junto com os "miguelitos" (dispositivos utilizados para furar pneus durante perseguição policial). Destacou, ainda, que era impossível que a acusada não soubesse da presença das drogas, dado o forte odor que exalavam.

No mesmo sentido, o policial Vinícius Ribeiro Coelho Félix Goes confirmou que a abordagem da acusada ocorreu quando ela estava na frente de sua residência, e não às 23 horas, como alegado pela defesa. Relatou que foram encontrados entorpecentes no armário da cozinha, na geladeira e em um corredor na lateral da casa que dava acesso à área de lavar.

A alegação defensiva de que a apelante desconhecia a existência das drogas em sua residência é totalmente inverossímil. Conforme destacado pelo Juízo sentenciante, o boletim de ocorrências nº 2020.161904 registra que a abordagem da acusada ocorreu às 21 horas, e não às 23 horas, como sustentado pela defesa. Além disso,
a quantidade expressiva de substâncias entorpecentes (mais de 17kg de maconha e quase 700g de cocaína
), sua dispersão por vários cômodos da residência, o forte odor que exalavam e o fato de estarem à mostra tornam implausível a versão de que a acusada desconhecesse a presença dos ilícitos em sua casa. (ID 282706897, p. 30).

Cumpre destacar que os depoimentos dos policiais militares merecem total credibilidade, pois foram prestados de forma coerente e harmônica entre si, não havendo qualquer indício de que tenham interesse em incriminar falsamente a apelante. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que o testemunho policial, quando em consonância com os demais elementos de prova, constitui meio idôneo para embasar o decreto condenatório, conforme preceitua o Enunciado Orientativo nº 08 da TCCR/TJMT, que dispõe: "Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal."

Além disso, conforme bem salientado pelo Procurador de Justiça em seu parecer, a quantidade expressiva de droga apreendida e a variedade de substâncias, que, aliadas à apreensão de apetrechos utilizados no tráfico de drogas, constituem elementos objetivos que evidenciam a destinação comercial dos entorpecentes.

Vale ressaltar, ainda, que para a configuração do crime de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, não se exige a comprovação do efetivo comércio de entorpecentes, bastando que o agente pratique qualquer uma das condutas descritas no tipo penal, como guardar ou ter em depósito substâncias entorpecentes. Trata-se de crime de ação múltipla ou misto alternativo, conforme dispõe o Enunciado nº 07 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal: "
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
."

Nesse sentido é o seguinte julgado desta Corte:

"APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS – PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS ANTE A VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – INOCORRÊNCIA – FUNDADAS RAZÕES - ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI 11.343/06 – IMPOSSIBILIDADE – DESTINAÇÃO MERCANTIL DOS ENTORPECENTES COMPROVADA – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS - MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INVIABILIDADE – RÉU REINCIDENTE - PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – RETIRADA DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO – INEXISTÊNCIA DE DETERMINAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. Não há falar em violação de domicílio e nulidade das provas obtidas, quando os policiais adentraram na residência diante de fundadas razões e de situação de flagrante delito. As circunstâncias elencadas nos autos não deixam dúvidas de que as drogas apreendidas seriam destinadas à difusão ilícita, de modo que a tese desclassificatória não encontra guarida no conjunto probatório. Descabido falar em absolvição quando as provas contidas nos autos, especialmente os depoimentos dos policiais e as circunstâncias da prisão, não deixam dúvidas da prática do delito de tráfico de drogas. "Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal" (Enunciado Orientativo n. 8/TCCR). Inviável o reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado, se não preenchidos os requisitos expressamente previstos no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, mormente quando comprovada a reincidência do agente." (N.U 1000753-61.2023.8.11.0030, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/06/2024, Publicado no DJE 03/07/2024)

Diante desse contexto, não há como acolher a tese defensiva de insuficiência probatória para ensejar a absolvição da apelante. As provas produzidas sob o crivo do contraditório são coerentes e convergem para a conclusão de que a acusada praticava a conduta de guardar e ter em depósito substâncias entorpecentes, com finalidade de mercancia.

Ressalta-se, por fim, que não se trata de condenação baseada exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, como sustenta a defesa, mas sim de conjunto probatório robusto, produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que não deixa dúvidas quanto à materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, nego provimento ao recurso defensivo, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025